Tribunal: TJES
Processo: 0013427-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013427-95.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013427-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALMIR SILVEIRA MATTOS - ES4593-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ADEQUADA E A EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013427-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALMIR SILVEIRA MATTOS - ES4593-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que, no dia 29 de março de 2020, no bairro Grande, em Vitória/ES, o recorrente na companhia do menor Carlos Matheus dos Santos Dias, teria efetuado disparos contra a vítima Delcimar Sousa Santos, vulgo “NEM”, por acreditar que este teria produzido e compartilhado um vídeo denegrindo a imagem de mulheres que eram queridas para ele, o que caracteriza o motivo do delito como torpe.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se configurou diante da ligação anterior efetuada pelo apelante ao ofendido, combinando de se encontrar com o mesmo sobre o pretexto de esclarecerem os fatos.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c
/c artigo 14, inciso II do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicialmente fechado.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria, ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do relatório de investigação em local de tentativa de homicídio por arma de fogo de fls. 10/14, o laudo de exame de lesões corporais da vítima Delcimar Souza Santos, acostado à fl. 281-v, o qual descreveu que:

[...] “Periciando compareceu a exame na data acima e referindo a seguinte: que em 29 do março do 2020 teria sido vítima de disparo de arma do fogo, sendo atingido na mão esquerda, na coxa esquerda, no abdômen e nas "costas”. Alega atendimento médico após o fato, no PA do São Pedro o posteriormente no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Trouxe Laudo Médico emitido em 31/03/20, pelo médico CRM 7319: 'Declaro para os devidos fins, a pedido do interessado, quo o Sr. sem doc. DELCIMAR SOUZA SANTOS, (...) sendo diagnosticado como portador da afecção codificada polo CID-1O: X948, em decorrência do seu quadro clínico atual, não há previsão do alta médica até a presente data. Delcimar Souza Santos, 32 anos, encontra-se hospitalizado na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência com quadro de agressão por arma de logo, com ferimentos abdominais, dorsal e da coxa esquerda. Submetido a laparotomia exploradora, com evidência de grave lesão hepática + lesões do cólon, e pneumotórax bilateral com necessidade de drenagem torácica bilateral. Encontra-se em gravíssimo estado geral...” [...]

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em juízo (mídia fl. 236) da vítima Delcimar Sousa Santos, e das testemunhas Jonatas Vicente Duarte, Sidney Rodrigues Dos Santos E Carlos Eduardo Moreira De Oliveira.

Com relação à condenação do delito de corrupção de menor, a defesa alega que, não há sequer menção nos autos de que o acusado tenha corrompido o adolescente Matheus para a prática do crime, não devendo, por isso, prosperar tal tipicidade.

Todavia, as testemunhas oculares, especialmente Sidney Rodrigues dos Santos, às fls. 35/36, corroborou com os demais depoimentos presentes no conjunto probatório, atribuindo a autoria do crime ao apelante e ao Matheus.

Ressalta-se que a vítima Delcimar, em juízo, afirmou que não tem dúvidas quanto à autoria, esclarecendo, de forma detalhada, como ocorreram os fatos:

"[...] vou explicar desde o inicio... eu tinha feito meu aniversário, na noite anterior, no lugar que a gente chama de Sampaio... ao acordar, na manhã seguinte, estava circulando uns vídeos em vários grupos de whatsapp. Os conteúdos desses vídeos eram várias meninas do bairro e que o fundo desses vídeos era uma música que dizia que as meninas tinham relações com pessoas velhas... Esse vídeo começou a circular em vários grupos de whatsapp... eu e uns amigos meus descemos de volta para esse lugar que chamamos de Sampaio... na rua, na calcada ao lado do lugar... no decorrer do dia, começara a surgir outros vídeos iguais a esse, com o mesmo conteúdo, mas com meninas diferentes. (...)
Em um determinado momento, ligaram para o meu celular, não sei qual dos dois, e falaram "tem mulher casada nesse vídeo ai", e eu fiquei sem entender... Aí eu liguei e disse assim com quem estava na minha frente 'tão achando que fui eu que fiz esse vídeo aí, porque tão falando que tem mulher casada nesse vídeo e tão falando que precisava conversar comigo" aí eu perguntei", mas conversar porquê?" e a pessoa falou "não, a gente precisa conversar, mas você tá aonde?" e eu fui tão inocente que nem maldei nada, esse tipo de coisa nem passou pela minha cabeça, ai eu falei onde eu estava e continuei ali, no mesmo lugar. Passou cerca de 10, 15 minutos... Eu não me recordo bem... Chegou os dois de moto, já chegaram com a arma em punho, apontando pra atirar. (...) Todo mundo levantou desesperado, tentando fazer com que eles não fizessem isso, tentando, pelo menos, que eles parassem para ouvir, mas eles não deram chance de conversa pra ninguém, simplesmente vieram atirando, começaram a atirar.
[...] A gente tá recebendo muita ameaça, muita ameaça mesmo. Parentes dele já me mandaram mensagem ele ameaçando que não era pra eu falar nada, entendeu? Que não era pra eu falar nada. Já coagiram um monte de testemunha também, tão coagindo as testemunhas. Falaram mesmo: se eu viesse aqui e eles fossem presos, eles iam atrás de mim e atrás da minha família. [...]".

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Portanto, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Sobre o cerne da discussão, não obstante as alegações da defesa de necessidade de efetiva prova da corrupção, destaco posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que “para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal, que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores” (STF, Primeira Turma, HC 92.014/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 02/09/2008, p. DJe 21/11/2008).

Deste modo, entendo que para "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.” (STJ; AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se que o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º do Código Penal, exasperou a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social e as consequências extrapenais, as quais foram devidamente fundamentadas:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seu comparsa, ido ao encontro da vítima, ambos portando armas de fogo, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; não há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado;
a
conduta social
deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado constantemente ameaçava a vítima de morte através de interpostas pessoas; isto é, mandando recados através de terceiros para que o ofendido mudasse o seu depoimento. Como se não bastasse, uma prima do acusado conseguiu o telefone celular do ofendido e mandou a seguinte mensagem (f. 248), em data próxima da audiência de instrução e julgamento atermada às fs. 231/235, a pedido do próprio réu: “Sou eu Luiza!! Aqui meu primo Macley pediu pra mim cvs com você pq a audiência e agora dia 9 né! Ele pediu pra você não falar nada tlg que e você pra lá e ele pra cá que tá tranquilo não que guerra com ninguém!! (sic)”. Tais ameaças somente cessaram a partir da prisão do denunciado ocorrida em audiência de instrução e julgamento, o que reforça a reiteração em prática social inadequada pelo denunciado (STJ, HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022);
a personalidade do acusado não foi aferida; os motivos do crime são relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de bis in idem; as circunstâncias do fato serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena
; há
consequências extrapenais
a serem avaliadas, tendo em vista que a vítima perdeu a visão de um olho e o movimento em dois pés, de modo que atualmente precisa usar bengala. Acresça-se que o ofendido, até os dias atuais, está em gozo de auxílio doença e será encaminhado para reabilitação junto ao INSS, sendo que, acaso mal sucedida, será aposentado por invalidez;
o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade, não vejo como acolher o pleito, uma vez que a manutenção de sua custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.